Tribunal: TJDFT
Processo: 0007045-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007045-27.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SPE - CONSTRUTORA S/A CAVALCANTE - ES XIX LTDA. RECORRIDOS: DURVAL SILVA SANTOS E ROSA LUZIA BASÍLIO SOARES SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE PELAS PARCELAS CONDOMINIAIS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ATÉ A IMISSÃO DE POSSE. PELA CONSTRUTORA. JUROS DE MORA. A CONTAR DA CITAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AFASTADA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO. 1. Celebrado contrato para aquisição de unidade imobiliária em construção, restou comprovado que houve atraso na entrega da obra, mesmo contando-se o prazo de dilação pactuada, dito como de 'tolerância'. Quanto a essa estipulação de dilação tolerante do prazo, considera-se válida porque fruto de pacto livremente celebrado entre os contratantes. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1345331/RS, julgado sob o regime de recurso repetitivo, a responsabilidade pelas parcelas condominiais e obrigações tributárias até a imissão de posse é da construtora. 3. Na responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do Código Civil e no art. 240 do CPC. 4. Afasta-se a devolução em dobro de quantia paga indevidamente se a questão jurídica era objeto de controvérsia jurisprudencial e o recebimento não se amolda ao conceito de ato ilícito contratual para determinar a repetição em dobro. 5. A inadimplência contratual, salvo casos excepcionais, não implica em lesão aos atributos pessoais da parte, sendo incapaz de gerar danos morais. 6. Recurso da Ré parcialmente provido. Recurso dos Autores improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 122 do Código Civil e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o contrato firmado entre as partes prevê a atualização monetária das parcelas do preço pelo INCC no período das obras do empreendimento, e, depois, a sua substituição pelo IGPM, com acréscimo de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, até a quitação integral do saldo devedor pelos compradores. Aduz que o INCC deve ser utilizado como indexador para atualização monetária das parcelas após a conclusão das obras do empreendimento; c) artigo 406 do CC, defendendo a aplicação da taxa SELIC como a taxa de juros moratórios a incidir sobre as rubricas da condenação a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária a partir de então. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários de sucumbência (ID 67059783). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, no sentido de que “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no REsp n. 2.074.197/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 122 e 406, ambos do Código Civil, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, porque o entendimento da turma julgadora, acerca do índice utilizado no caso de atraso na entrega de bem imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “o INCC é usado para corrigir os valores reembolsados ao promitente comprador do imóvel objeto do compromisso de compra e venda até o ajuizamento da demanda judicial, enquanto o INPC é aplicado entre o ingresso da ação e o pagamento efetivo, de sorte que não há falar em correção dos valores a serem restituídos pela Taxa SELIC” (AgInt no REsp n. 2.086.777/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015